Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704242-82.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA, EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, KLEIDE SILVA DE SOUZA, RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS, ESPOLIO DE NELCY VEIGA DA SILVA CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA APELADO: RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, KLEIDE SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS, EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, JOSE DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA, ESPOLIO DE NELCY VEIGA DA SILVA CABRAL D E C I S Ã O Defiro o requerimento de habilitação dos herdeiros de José de Ribamar Cabral da Silva. Anote-se. Após, aguarde-se a regularização da representação processual do Espólio de Nelcy Veiga da Silva Cabral, do qual o falecido era inventariante. I. Brasília, 28 abril de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator